Tribunal: TJMT
Processo: 0000181-40.2015.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000181-40.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA COSTA CARVALHO - CPF: 039.739.206-05 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA - CPF: 222.321.177-15 (ADVOGADO), RENATA FARIA ZANDONADI - CPF: 729.552.281-68 (APELANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), ANA MARIA ROMANCINI - CPF: 011.885.571-90 (ADVOGADO), ANA MARIA ROMANCINI - CPF: 011.885.571-90 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), RENATA FARIA ZANDONADI - CPF: 729.552.281-68 (APELADO), ANA COSTA CARVALHO - CPF: 039.739.206-05 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA - CPF: 222.321.177-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – DANOS MATERIAIS REFERENTE A DESTRUIÇÃO DAS REBROTAS DE ALGODÃO PARA PLANTIO DE SAFRA – COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL, OITIVA DE TESTEMUNHAS – ÔNUS DA PROVA DESICUMBIDO PELA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – DISCUSSÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL DE AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA – SITUAÇÃO QUE SE LIMITA À REPARAÇÃO PATRIMONIAL – PRETENSÃO RECURSAL ÀS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSOS

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O artigo 373 do CPC determina que cumpre ao autor a prova dos fatos e direitos alegados e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A comprovação dos gastos relacionados por meio de notas fiscais gera a obrigação de indenizar a título de danos materiais.

Para ser caracterizado o dano moral é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva do indivíduo.

Na hipótese, o ilícito apontado referente ao descumprimento de cláusulas contratuais, não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar o verdadeiro dano moral.

Não configura litigância de má-fé o exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório, visando acolhimento da tese processual.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cíveis interpostos por RENATA FARIA ZANDONADI e ANA COSTA CARVALHO, em razão do descontentamento com a sentença de id. 7564245, proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, Dra. Maria Lúcia Prati, que, na Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 0000181-40.2015.8.11.0051, ajuizada por ANA COSTA CARVALHO em face de RENATA FARIA ZANDONADI, julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$42.672,74 (quarenta de dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos) à título de danos materiais, devendo este valor ser atualizado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data grafada nas respectivas notas fiscais, bem como a condenação de multa e honorários advocatícios contratuais, nos termos da cláusula 6.2 do contrato, os quais deverão ter como parâmetro o
quantum
indenizatório acima fixado e serem atualizados, com juros legais e correção monetária pelo INPC, desde a data do ajuizamento da ação, conforme convencionado na avença.

Em face da sucumbência recíproca, redistribuiu os ônus sucumbenciais para condenar a parte requerida ao pagamento de 80% (oitenta por cento) sobre o proveito ecnòmico obtido, ficando os 20% (vinte por cento) restantes a cargo da parte requerente.

A requerida, ora 1a apelante, sustenta que a destruição das soqueiras do algodoeiro é o procedimento adotado após o plantio e a colheita, sendo que toda cultura do algodão depende de fatores climáticos, bem como que a destruição das soqueiras do algodoeiro não se trata de procedimento com resultados exatos, dependendo de fatores externos.

Sustenta que diante disso, o prazo para destruição dos restos culturais do algodoeiro já havia sido prorrogado para o dia 30.09.2014, sendo que a ata notarial juntada aos autos, é datada de 24.09.2014, ou seja, a apelante ainda estaria no prazo para destruição das soqueiras.

Sustenta que conforme a fiscalização realizada pelo INDEA em 09.10.2014, foi constatado que ocorreu a operação da destruição das soqueiras, restando rebrotas de formas pontuais, sendo que em decorrência destas rebrotas, a apelante foi notificada pelo INDEA para realizar a eliminação das rebrotas remanescentes, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sustenta que cumpriu a obrigação, tendo o INDEA realizado nova fiscalização na data de 10.11.2014, relatando que a apelante cumpriu as medidas fitossanitárias.

Sendo assim, requer a procedência do recurso de apelação, para que a presente ação seja julgada improcedente, uma vez que não houve qualquer descumprimento contratual.

Por outro lado, a parte autora, ora 2a apelante, em suas razões de id. 75642257, sustenta a ocorrência de dano moral.

Contrarrazões no id. 75642253, na qual a parte adversa refuta
in totum
os argumentos da 1a apelante, bem como requer a condenação de multa por litigância de má-fé, por interposição de recurso manifestamente protelatório. Já a 1a apelante, juntou contrarrazões no id. 75642261, na qual refuta
in totum
os argumentos da 2a apelante. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, é importante fazer um breve resumo dos fatos.

Trata-se de Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por ANA COSTA CARVALHO em face de RENATA FARIA ZANDONADI.

Extrai-se dos autos que no dia 27.04.2010, às partes litigantes realizaram um Contrato Particular de Compromisso de Arrendamento de Imóvel Rural com a finalidade de exploração agrícola, possuindo o prazo de vigência da data de 15.09.2010 e 15.09.2014.

A parte autora sustenta que na data de 06.03.2014, notificou extrajudicialmente a requerida na data de 06.03.2014, informando não possuir mais interesse na renovação do referido contrato, devendo a requerida a entrega de toda a área arrendada até o dia 15.09.2014.

Discorre que na data de 30.06.2014, a consultoria agrícola teria encaminhado a relação de defensivos a serem aplicados nos imóveis para a destruição das soqueiras de algodão ainda existentes na área arrendada.

Sustenta que na data do dia do vencimento do contrato, a requerida não teria saído, sendo assim, diligenciou ao INDEA na data de 22.09.2014, realizando termo de informação quanto à omissão no manejo da terra, realizando ata notarial na data de 24.09.2014.

Sustenta que no dia 09.10.2014, o INDEA realizou termo de inspeção, determinando que a requerida destruísse as rebrotas existentes, em 15(quinze) dias, não tendo sido cumprida pela requerida, o que teria ocasionado danos à autora, tendo suportado gastos para regeneração da área, tendo o seu plantio de nova safra atrasado, bem como, sofrido desgaste emocional, principalmente pela idade da parte autora (83 anos).

Diante dos fatos narrados, a parte autora entrou com a presente ação, buscando a condenação da requerida ao pagamento de

R$55.474,49 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos),

bem como o pagamento de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais) à título de danos morais.

O Magistrado
a quo
ao analisar o conjunto probatório nos autos, julgou parcialmente procedente a demanda condenando a requerida ao pagamento de R$42.672,74 (quarenta de dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos) à título de danos materiais, devendo este valor ser atualizado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data grafada nas respectivas notas fiscais, bem como a condenação de multa e honorários advocatícios contratuais, nos termos da cláusula 6.2 do contrato, os quais deverão ter como parâmetro o quantum indenizatório acima fixado e serem atualizados, com juros legais e correção monetária pelo INPC, desde a data do ajuizamento da ação, conforme convencionado na avença.

Insurgem-se as apelantes desta decisão.

Pois bem.

Sabe-se que o ônus da prova compete ao Autor, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao Réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Sobre o tema, oportuno trazer à colação a doutrina do jurista Humberto Theodoro Júnior, sem sua obra Curso de Direito Processual Civil, p.423,
verbis
:

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Seguindo o mesmo posicionamento, a doutrina do jurista Cândido Rangel Dinamarco, em sua obra Instituições de Direito Processual Civil, v. III.; p. 73,
verbis
:

O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.

Amaral Santos (
in
"Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
."

Prossegue:

"
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito
." (
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6a ed., Ed. RT, p.696)

In casu
, o cerne da questão recai em aferir se houve atraso da requerida em sair do imóvel, bem como se esta deixou de proceder à destruição de soqueiras de algodão existentes na área.

No que se concerne ao argumento de que a requerida não entregou o imóvel na data aprazada, verifico que a parte autora não se desemcubiu de seu ônus de provar esta alegação, uma vez que nenhum documento juntado nos autos demonstra o atraso da requerida em desocupar a terra.

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau neste ponto, não havendo a necessidade da sua reforma.

Passo à análise acerca da obrigação de destruição de soqueiras de algodão.

Conforme já relatado, no dia 27.04.2010, às partes litigantes realizaram um Contrato Particular de Compromisso de Arrendamento de Imóvel Rural com a finalidade de exploração agrícola, possuindo o prazo de vigência da data de 15.09.2010 e 15.09.2014.

Os documentos de id. 75642161 (ata notarial); id. 75642163 (carta da requerida informando ao produtor quanto aos problemas que poderão ocorrer com a demora da destruição mecânica e aplicação química nas soqueiras de algodão); id. 75642164 (termo de informação); id. 75642164 (termo de inspeção realizado pelo INDEA), bem como diversas notas fiscais (id. 75642165 ao id. 75642167),
comprovam que a parte autora precisou arcar com despesas para retirada das soqueiras de algodão restantes.

Sendo assim, tendo a parte autora comprovado por meio das notas fiscais as despesas para retirada das soqueiras de algodão restantes, é devido o dano material, conforme bem fundamentado pelo Juízo
a quo
em sua sentença.

Confira-se o trecho pertinente,
in verbis:

“(...)

Nesse panorama, vislumbra-se que houve operação para destruição das soqueiras, porém, ocorreram rebrotas de algodão, as quais não foram exterminadas pela parte requerida, mas sim pela parte autora. E o primeiro argumento a legitimar tal assertiva centraliza se no fato de que o relatório emitido pela ernpresa PROVALLE demonstra que os trabalhos envidados pela parte ré não foram suficientes para o extermínio das rebrotas de algodão, tanto que se recomendou o controle químico, o que não foi atendido pela parte requerida, na medida em que as notas fiscais apontaram que a aquisitados defensivos agrícolas foi realizada pela parte autora. ”

No que concerne ao pleito de danos morais, entendo que a análise do contexto dos autos leva ao reconhecimento de que não se justifica tal pleito.

O tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração, do que não se incumbiu, a meu ver, o autor.

Com o devido respeito, a descrição feita na petição inicial não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar o verdadeiro dano moral.

Isso porque, embora a Autora\2a apelante sustente o abalo moral, do cotejo das alegações e provas produzidas, o ilícito apontado referente ao não cumprimento das cláusulas contratuais não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos, evidenciando uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar verdadeiro dano moral.

Em determinadas circunstâncias, analisando as peculiaridades da demanda, pode-se presumir a ocorrência do dano moral, sendo despicienda a sua comprovação. Entretanto, não é o que ocorre na hipótese.

Sobre o tema colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“Apelação. Representação Comercial. Preliminares. Nulidade da prestação jurisdicional. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Comissões pagas a menor. Indenização devida art. 27, “j”, da Lei 4.886/65. Aviso Prévio. Não aplicável.
Danos morais. Mero inadimplemento Contratual.
Recurso parcialmente provido. A decisão recorrida foi bem fundamentada pelo magistrado de primeiro grau e devidamente motivada pelas circunstâncias descritas nos autos, fornecendo o sentenciante os motivos fáticos de seu convencimento. O juiz tem a faculdade de, na condução do processo, deferir ou indeferir a produção das provas requeridas pelas partes, afastando as desnecessárias; inclusive, as diligências que ele julgue inúteis ou meramente protelatórias, velando, portanto, pela rápida solução do litígio. Cumprindo a parte autora com o seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, juntando os relatórios dos pedidos, os quais não foram impugnados pela parte requerida, havendo ainda correspondência dos valores com as notas fiscais acostadas pela própria empresa, é devido o recebimento da diferença das comissões. Ocorrendo uma das hipóteses de rescisão motivada por parte do representante, é devido o pagamento da indenização prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei n. 4.886/65, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação. Na hipótese, a rescisão unilateral, se deu de forma motivada e por iniciativa do representante comercial, ante o inadimplemento da apelante (representada), motivo pelo qual incabível a concessão do aviso prévio ou pagamento de importância igual a um terço (1/3) das comissões auferidas nos três meses anteriores.
O STJ já se manifestou no sentido que o mero inadimplemento contratual não acarreta danos morais
Recurso parcialmente provido.”
(TJ-RO - AC: 00022160820158220005 RO 0002216-08.2015.822.0005, Data de Julgamento: 09/06/2020).

Por fim, no que se concerne ao pleito de condenação da 1a apelante a litigância de má-fé, por interpor recurso manifestamente protelatório.

Em relação a este pleito, não vejo por bem acolhê-lo, uma vez que não vislumbro nos autos a prática, por parte da 1a apelante, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

No feito, não se encontra presente o requisito essencial para a referida condenação, qual seja, a comprovação inequívoca da malícia processual praticada, já que esta não pode ser apenas presumida.

A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Neste sentido, já decidiu este Sodalício:

“
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - CONDIÇÃO DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO MONTANTE AVENÇADO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. [...] 4. Não configura litigância de má-fé o exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório, visando acolhimento da tese processual.
” (TJ/MT – Quinta Câmara Cível – Apelação Cível no 61.082/2009) (grifo nosso)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença e seus consectários (custas e verba honorária).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021